Tribunal: STF
Processo: ARE 1535864
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 82, fl. 5):



    “PREVIDENCIÁRIO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. DIREITO ADQUIRIDO. INDENIZAÇÃO. EFEITOS DO PAGAMENTO NO TEMPO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RETROAÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 



    1. A data de indenização não impede que o período seja computado, antes daquela data, para fins de verificação do direito à aposentadoria. Uma vez indenizado, o período incorpora-se ao patrimônio jurídico do segurado.



    2. O período indenizado deve ser computado para fins de obtenção do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, inclusive para fins de avaliação do direito adquirido em 13/11/2019 e das regras de transição da EC 103/2019.



    3. Os efeitos do pagamento de indenização de período de atividade desenvolvida como contribuinte individual autorizado administrativamente retroagem à data do respectivo requerimento.



    4. Consectários legais fixados nos termos que constam do Manual de Cálculos da Justiça Federal e, a partir de 09/12/2021, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional n.º 113.



    5. Os honorários advocatícios são devidos sobre as prestações vencidas até a data da decisão de procedência, nos termos das Súmulas nº 76 do TRF4 e 111/STJ, além do Tema 1.105/STJ, observando-se, ademais, o disposto no art. 85 do CPC.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo INSS (Doc. 87), foram desprovidos (Doc. 97).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 104), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o INSS alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, XXXVI; e 195, §5º da CF/88; e arts. 3º e 17, II, da EC 103/19 (Doc. 104, fl. 2).



    Sustenta, para tanto, que “o acórdão recorrido ofendeu diretamente as normas constitucionais insertas no inciso II do art. 17 da Emenda Constitucional nº 103/19, que exigem: ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional contar, na referida data, com mais de 28 (vinte e oito) anos de contribuição, se mulher, e 33 (trinta e três) anos de contribuição, se homem; e o cumprimento de período adicional correspondente a 50% (cinquenta por cento) do tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem” (Doc. 104, fl. 7).



    Com base nisso, argumenta que “para que a parte autora tivesse direito à contagem do período como tempo de contribuição, ou ver contado esse período para fins de cálculo do pedágio que deveria cumprir segundo a regra de transição inserta no inciso II do art. 17 da EC nº 103/19, ou perfectibilizado o direito à aposentadoria pelas regras vigentes antes da Emenda, deveria ter vertido as devidas contribuições até a data anterior à sua vigência, o que não ocorreu. Em resumo, na data da publicação da EC nº 103/19, a parte autora tinha apenas a expectativa de direito de computar como tempo de serviço o período com contribuições em atraso, direito esse que está por se perfectibilizar, tendo em vista que ainda não houve indenização” (Doc. 104, fls. 7-8).



    Isso porque “as contribuições que autorizariam o cômputo do período como tempo de contribuição serão vertidas apenas após a Emenda Constitucional e, por essa razão, não podem ser consideradas para perfectibilizar o direito da parte autora em momento anterior. No momento da promulgação da Emenda Constitucional nº 103/19, tais contribuições não existiam no mundo jurídico e, por isso, não podem ser consideradas para assegurar o pretendido direito adquirido” (Doc. 104, fl. 8).



    O entendimento firmado no acórdão recorrido concede “benefício sem a prévia fonte de custeio, na medida em que o segurado não terá vertido ao RGPS as contribuições estipuladas em lei para que faça jus à proteção previdenciária, o que também viola o art. 195, §5º da Carta Magna” (Doc. 104, fl. 8).



    O recurso foi inadmitido, ao fundamento de que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal (Doc. 111).



    No Agravo, a parte agravante alega que houve violação direta à Constituição (Doc. 119).



    Por fim, os autos foram encaminhados ao STF (Doc. 124).



    É o relatório. Decido.



    Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Adite-se que, no caso concreto, o Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação da parte autora, para assegurar-lhe o direito à revisão de sua aposentadoria concedida em sede administrativa, a contar da data do requerimento (DER), com efeitos financeiros a partir do pedido de emissão das guias de indenização devidamente quitadas, conforme as regras anteriores à EC 103/2019. Adotou como fundamento o fato de que o INSS deferiu o pleito de pagamento da indenização do período de 1/1996 a 12/2000, e a quitação foi feita durante o trâmite administrativo. 



    Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 82, fls. 2-4): 



    “A formulação de requerimento administrativo de indenização de períodos de contribuinte individual acompanhado da documentação pertinente deve ser observada para a fixação dos efeitos da quitação no tempo. O segurado não pode ficar sujeito à eventual demora do INSS na análise do pleito para a emissão das guias respectivas. Ademais, o valor da indenização sofre a incidência de multa e juros de mora até a data do efetivo pagamento. Neste sentido: 



    (…)



    No caso, ao formular o requerimento administrativo da aposentadoria em 05/04/2021, a parte autora manifestou a intenção de indenizar o período de 01/1996 a 12/2000. O INSS deferiu o pleito e o pagamento foi efetuado durante o trâmite em sede administrativa (fl. 159 do PA). Assim, conforme a citada posição jurisprudencial, os efeitos da indenização do período devem retroagir à DER, de modo que deve ser reconhecido o direito ao benefício a partir desta data. 



    Por outro lado, é certo que o exercício de atividade sujeita à filiação obrigatória ao RGPS gera em favor do segurado o direito subjetivo ao cômputo daquele período (condicionado ao efetivo recolhimento da contribuição previdenciária), direito este que se incorpora ao seu patrimônio jurídico. 



    Dessa forma, é necessário fazer essa distinção entre o direito a apropriar-se do período laborado e computá-lo para fins previdenciários mediante o pagamento das respectivas contribuições, ainda que com atraso, e os efeitos financeiros desse fato, que somente operam a partir do pedido de emissão das guias de indenização devidamente quitadas. 



    (…)



    Assim, fica reconhecido o direito adquirido à contagem do período indenizado de 01/1996 a 12/2000 para fins de verificação de preenchimento dos requisitos para a concessão conforme as regras anteriores à EC 103/2019 e à fixação dos seus efeitos financeiros na DER, impondo-se a revisão do benefício concedido em sede administrativa.”



    Assim, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessária a análise do contexto normativo infraconstitucional aplicável à espécie, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido: 



    “Ementa: Direito Previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Revisão de aposentadoria. Segurado especial. Comprovação da atividade rural. Reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279/STF. 



    I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido.



    II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula 279/STF).



    IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.514.433-AgR, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, Dje de 21/2/2025)



    “Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Revisão de aposentadoria. Prescrição. Matéria infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. 



    I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença que julgou extinto o processo com resolução do mérito.



    II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional pertinente, assim como apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.



    IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1525878 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, Dje de 21/2/2025)



    Vejam-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado, proferidas em casos semelhantes ao presente: RE 1.528.205/RS, Dje de 6/12/2024; e ARE 1.509.022/RS, Dje de 23/8/2024, ambas de relatoria do Min. LUÍS ROBERTO BARROSO – PRESIDENTE.



     Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente